Tribunal: TCU
Processo: 012.520/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das recomendações feitas à Funasa por meio dos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1324/2020-Plenário, no âmbito do TC 040.612/2018-0

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das recomendações expedidas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contidas nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos de representação (TC Processo 040.612/2018-0 ) acerca de possíveis irregularidades decorrentes do Termo de Colaboração 6303/2017, celebrado com o Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas; Considerando que as recomendações expedidas versam acerca dos processos de contratação de softwares essenciais para a consecução dos objetos de convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres celebrados pela Funasa; Considerando que, quanto ao item 9.7.1, a Funasa não realizou qualquer contratação de software após a celebração daquele Termo de Colaboração 6303/2017 e que a Instrução Normativa SLTI 1/2019 dispôs acerca de todos os pontos trazidos na recomendação; Considerando que, no tocante ao item 9.7.2, a Funasa vem adotando medidas com o intuito de subsidiar os processos de tomada de decisão quanto à priorização da aplicação dos recursos orçamentários destinados à implementação de ações de saneamento básico e de saúde ambiental, sem, contudo, ter apresentado até o momento os resultados práticos das ações tomadas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peças 35-36), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar implementada a recomendação constante do item 9.7.1 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação a recomendação do subitem 9.7.2 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário ; c) comunicar a prolação deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, alertando de que a não implementação da recomendação pode representar afronta aos ditames da Portaria-Funasa 586, de 14/7/2014, em especial ao seu art. 2o, que elenca os conceitos associados às diretrizes para atuação em Educação em Saúde Ambiental para promoção da saúde; e d) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 040.612/2018-0 . 1. Processo TC- Processo 012.520/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.